Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NO CONTRATO. VERIFICADO. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL APÓS O CANCELAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
2. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações/débitos, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
5. Não obstante isso, para acolhimento da condenação - em dano moral - deveria ser demonstrado que houve requerimento administrativo de cancelamento da autorização, bem como que não houve acatamento do pedido após tal requerimento, pela instituição financeira, haja vista a continuidade dos débitos depois do referido cancelamento.
6. No entanto, tal situação não ficou demonstrado nos autos, pois não houve comprovação de solicitação de cancelamento, em momento oportuno, ou seja, nem antes nem – praticamente - durante o trâmite do processo. Assim, no presente caso, apesar do inconformismo da apelante, verifica-se que a recorrente somente demonstrou a solicitação do cancelamento da autorização de débito em conta bancária, na via administrativa, em 06/03/2024. Por outro lado, constatou-se que o requerimento foi acatado pela instituição financeira, conforme comunicado da apelante ao Juízo a quo, em maio de 2024. Portanto, incabível uma compensação a título de danos extrapatrimoniais.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.